Tribunal: TJBA
Processo: 8002768-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002768-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LITÍGIO QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

1
. O vínculo eventualmente existente entre associação e suposto associado possui natureza cível e não consumerista, de modo que a discussão acerca da validade desse vínculo realmente não se submete à competência do juízo especializado de relações de consumo.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002768-68.2025.8.05.0000, em que é agravante CARLOS MENEZES DOS SANTOS e em que é agravada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator